Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-86.2021.8.07.0012
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704270-86.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JANDIRA CORDEIRO DA SILVA APELADO: FABIO JUNIOR FERREIRA LIDORIO, WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JANDIRA CORDEIRO DA SILVA contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com busca e apreensão proposta por FABIO JUNIOR FERREIRA LIDORIO em face de WELLINGTON ALVES DE OLIVEIRA e JANDIRA CORDEIRO DA SILVA. Infere-se dos autos que a apelante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça em sede de apelação, no entanto, se quedou inerte em juntar qualquer comprovação de suas alegações e não efetuou o preparo. Esse juízo converteu o feito em diligência a fim de que a apelante JANDIRA CORDEIRO DA SILVA fosse intimada para comprovar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis (ID no 41756185). Em resposta, a apelante respondeu que não possui qualquer documento para cumprir a determinação (ID no 42095361). Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça não foi deferido nos autos, tampouco existem elementos que apontem para sua concessão. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Dentro desse contexto, com espeque no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a ré, ora apelante, para, no prazo de 5 dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 11 de janeiro de 2023 13:51:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador